Tribunal: TJBA
Processo: 8061025-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061025-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA JOSE SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
ELAINE ALMEIDA BISPO DOS SANTOS, RUBENS SERGIO DOS SANTOS VAZ JUNIOR, MHAILE DE OLIVEIRA MIRANDA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA LIMITAR DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL POLICIAL CIVIL. COMPROMETIMENTO DE MAIS DE 60% DA RENDA MENSAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARTIGOS 54-A E 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA ADEQUADA À FINALIDADE PROTETIVA DA NORMA. DEPÓSITO JUDICIAL DETERMINADO COMO GARANTIA DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Simões Filho/BA, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 8001826-62.2025.8.05.0250, ajuizada por Maria José Santos Batista, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% dos vencimentos da autora, com fundamento no art. 300 do CPC e nos arts. 54-A e 104-A do CDC, determinando o depósito judicial dos valores correspondentes (ID 503603160, autos de origem).

2. O Agravante sustenta a indevida aplicação da Lei nº 14.181/2021, a ausência de comprovação do mínimo existencial e a violação do procedimento legal do art. 104-A do CDC, requerendo a suspensão da decisão liminar até o julgamento final da ação (ID 92074142).

3. O efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 92138349). A Agravada apresentou contrarrazões (ID 93812766), requerendo a manutenção integral da decisão agravada, sob alegação de comprometimento excessivo de sua renda mensal e impossibilidade de prover necessidades básicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões centrais:
(i) definir se é juridicamente possível limitar provisoriamente os descontos em folha de pagamento antes da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento;
(ii) verificar se a decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC e os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). O caso enquadra-se na Lei nº 14.181/2021, que visa assegurar a preservação da dignidade do consumidor superendividado e o crédito responsável.

6. A Agravada, servidora pública estadual, demonstra comprometimento de cerca de 63% de sua remuneração bruta (R$ 8.682,00) com débitos junto a diversas instituições, conforme comprovado nos documentos de ID 499764450 e ID 503603160. A limitação a 30% dos rendimentos preserva equilíbrio entre a satisfação do crédito e o mínimo existencial da consumidora.

7. O art. 54-A, §1º, do CDC define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar integralmente suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. A tutela concedida visa evitar o agravamento dessa situação.

8. A antecipação dos efeitos da tutela é admissível mesmo antes da audiência de conciliação, quando demonstrada a urgência em assegurar o mínimo existencial, conforme interpretação sistemática dos arts. 54-A, 104-A do CDC e 300 do CPC, e em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

9. A decisão impugnada impôs medida cautelar equilibrada, determinando o depósito judicial do valor correspondente aos descontos, o que resguarda o direito creditício do Agravante e mitiga o risco de dano irreparável.

10. O risco de irreversibilidade alegado pelo Agravante não se sustenta, pois o valor depositado permanece sob custódia judicial.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da limitação de descontos a 30% dos rendimentos para preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado (STJ, AgInt no REsp nº 1.790.164/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A antecipação da tutela para limitar descontos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos é juridicamente admissível quando comprovada a situação de superendividamento e risco ao mínimo existencial.

2. O depósito judicial do valor correspondente aos descontos preserva o direito creditício das instituições financeiras e assegura a proporcionalidade da medida.

3. A tutela provisória concedida com base na Lei nº 14.181/2021 e nos arts. 54-A e 104-A do CDC pode anteceder a audiência de conciliação quando indispensável à preservação da dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 54-A e 104-A; CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.790.164/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)